Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-04.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000485-04.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDETE DA ROCHA PAVEI e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE, FELISBERTO ODILON CORDOVA

APELADO: JOSE VALTER DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME SERPA DA LUZ, ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Domingos Suzano Ribeiro, representado por sua inventariante, contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião ajuizada por Claudete da Rocha Pavei e Antônio Deoclésio Pavei, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do restabelecimento da matrícula anteriormente cancelada do imóvel litigioso. A sentença havia condenado os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas tal condenação foi afastada parcialmente em embargos de declaração, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão inicial. O espólio apelante busca o restabelecimento da verba honorária fixada, sustentando que houve efetiva resistência à pretensão autoral e que se aplica o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ante a existência de pretensão resistida; e (ii) estabelecer, à luz do princípio da causalidade, quem deve arcar com os honorários no caso de perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio apresentou contestação com impugnação fática e jurídica detalhada, além de reconvenção visando o reconhecimento da titularidade dominial sobre o imóvel, configurando clara pretensão resistida à demanda de usucapião.

A alegação de que os réus se limitaram a prestar “esclarecimentos” não se sustenta, pois a defesa foi articulada e demandou análise jurídica substancial, o que atrai a incidência dos arts. 85, §§ 1º e 10, do CPC.

Ainda que a extinção do processo tenha se dado sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, não se trata de caso de ausência de lide ou desistência, mas de fato superveniente (restabelecimento da matrícula) que não pode ser imputado aos autores.

O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, sejam atribuídas à parte que deu causa à propositura da ação; no caso, a situação registral irregular não foi causada pelos autores, mas por ato administrativo do TJ/BA, sendo indevida a condenação destes em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida.

Tese de julgamento:

A existência de contestação com impugnação substancial e reconvenção caracteriza pretensão resistida, apta a ensejar condenação em honorários, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito.

O princípio da causalidade orienta que os honorários sejam imputados à parte que deu causa à propositura da ação, o que não se verifica quando a perda superveniente do objeto decorre de fato administrativo alheio à vontade da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 6º e 10; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8000485-04.2017.8.05.0081 originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes
JOSE VALTER DIAS e outros (2)
e, como Apelados,
CLAUDETE DA ROCHA PAVEI e outros.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA